Tribunal: TJMT
Processo: 0037585-29.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 78806/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso.
2 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
4 - Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
5 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada contra o Município de Cuiabá, onde o juiz julgou improcedentes os pedidos da categoria, cuja pretensão era o reconhecimento do direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008.
Em suas razões recursais o Sindicato alega que a sentença contraria decisão na ADI 4167, que considerou que o parágrafo 4º do art. 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, que estabelece o percentual mínimo de 33,3% de pagamento da hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial é constitucional.
Sustenta, outrossim, que o percentual mínimo de pagamento de 1/3 de carga horária como hora atividade é critério definidor do valor do piso salarial, não se trata de obrigatoriedade em relação ao aumento de carga horária, mas sim de critério para “fins de conferir efetividade à fixação do piso salarial”.
Em outro ponto, o sindicato colaciona os precedentes jurisprudenciais que corroboram sua tese do recurso e pede o provimento, para que seja declarado o direito dos professores, conforme descritos na inicial da ação declaratória.
Em contrarrazões, o Município de Cuiabá alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a ausência de caráter erga omnes e de eficácia vinculante da decisão proferida na ADI 4167 e ausência de diferença de valores. Pede, por fim, o desprovimento do apelo.
O andamento do feito foi suspenso, por determinação do Des. José Zuquim Nogueira, em cumprimento ao que previu a decisão do Ministro Luiz Fux (Tema 810).
Em decisão monocrática, o feito foi encaminhado à Turma Recursal, que seria a competente para julgamento. No entanto, após decisão em embargos de declaração, constatou-se que por se tratar de Sindicato no polo ativo da ação, a competência seria mesmo da Justiça Comum, por força do rol taxativo da Lei dos Juizados Especiais.
O feito não foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto, em casos tais, a manifestação é pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelado argui, em sede de preliminar, a ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.
É cediço que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular. As razões do inconformismo do recorrente, é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.
Nesse contexto, constata-se que o Apelante, ainda que não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.
Assim sendo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, motivo porque, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A matéria aqui debatida já é bastante conhecida nas Câmaras de Direito Público e há muito vem sendo debatida e o direito vindicado pelo Sindicato Apelante tem sido reconhecido.
Com efeito, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, em substituição aos seus representados, ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, em desfavor do Município de Cuiabá, com o objetivo de receber 1/3 em relação à carga horária semanal como hora-atividade com fulcro no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738, de 16-7-2008.
O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que não se trata de adequação na carga horária e sim de cobrança de valores referentes à diferença da divisão de carga horária.
Assim, cinge-se a controvérsia ao reconhecimento ou não da existência do direito dos professores do ensino básico do Município de Cuiabá ao recebimento de no mínimo 1/3 em relação a carga horária semanal como hora atividade de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.
Nesse sentido, dispõe a legislação municipal, no artigo 42 da Lei n. 4.594/2004 e artigo 33 da Lei Complementar n. 220/2010, in verbis:
Art. 42. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.
Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta educativa da escola.

Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.

De outro lado, a Lei Federal nº 11.738/2008, esclarece que:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
[...]
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

Dessa forma, se vê que, embora as leis municipais tenham assegurado aos professores municipais o percentual da jornada semanal para horas-atividades, o fez no patamar de 20% (vinte por cento), enquanto a norma federal que regula a questão reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para as atividades Extraclasse.
Anoto que o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou a alínea e do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe:
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Medida Provisória nº 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
II - (...)
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; [Destaquei]

A Carta Magna previu, ainda, entre seus princípios fundamentais, o direito à universalização da Educação Básica, que deve ser aplicado em conformidade com diversos princípios constitucionais, como preceitua o inciso V do Art. 6º:
Art. 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.
[...]
V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

Em igual sentido, o artigo 206 do mesmo diploma estabelece:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Com base nessas diretrizes constitucionais, a Lei Federal nº. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica, estabelecendo, em síntese:
Art. 1º. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. [Destaquei]

A partir dos dispositivos retro citados, forçoso reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, isto, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, nos quais se destacam a valorização do profissional da Educação Escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer também uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.
Assim, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.
Registre-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o assegurado pela Lei Federal nº. 11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, seja no âmbito estadual, seja municipal, a jornada de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades em sala de aula, e o restante, para compromissos extraclasse. Confira-se:
Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:
I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;
II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;
III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios. (EC n.º 12/98). (Destaquei)

Importante destacar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal, que, entre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasses. Veja-se:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. (STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). (destaquei)

Opostos embargos declaratórios na ADI nº 4.167, o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei nº. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de 27-4-2011 (data da conclusão do julgamento da ADI), configurando-se em mora do Poder Público a partir desta data.
Nesta esteira, reconhecida a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, a instituir em seu artigo 237, III, que o Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado, garantido aos Profissionais da Educação Pública Básica plano de carreira com piso salarial profissional, com jornada de trabalho correspondente a 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse.
Entrementes, a Lei Complementar nº. 220/2010 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá estabelece que:
Art. 33 - Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único - Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME. (destaquei)

Da leitura conjugada dos artigos, observa-se que a Lei Orgânica Municipal estabeleceu o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora-atividade, e, em contrapartida, a Lei Federal instituiu o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, sendo 1/3 (um terço) da carga horária dedicada à denominada hora-atividade ou atividades extraclasses.
Dessarte, os Autores/Apelantes Substituídos possuem direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia, no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei nº 11.738/08, devendo o Município de Cuiabá implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara, senão, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – PROFESSOR TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS – VALOR PAGO INFERIOR AO PISO NACIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS - DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.
A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.
Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora possuía contrato de prazo determinado e recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores inferiores ao piso nacional do magistério, em inobservância à Lei nº 11.738/2008, razão pela qual faz jus ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas.
Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.
As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente.
”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária, somente haveria o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS. Entretanto, se não houve condenação nesse sentido, não há como ser concedido o direito em prejuízo ao apelo da Fazenda Pública, eis que se trata de reformatio in pejus.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001719-95.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL No 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº. 11.738/2008.
O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.
As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.
(Apelação/Remessa Necessária 47077/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-10-2016, publicado no DJE 17-10-2016). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.
1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.
2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.
4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINTEP - JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º §2º estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, surtindo efeito erga omnes. Inexiste possibilidade de aplicação de dispositivo em sentido oposto. (Apelação/Remessa Necessária 26837/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-11-2015, publicado no DJE 16-11-2015). (destaquei)

Desta feito, merece amparo a pretensão do apelante, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença.
Para fins de atualização dos valores, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Isso posto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, nos termos do parágrafo anterior.
Custas e honorários em face do Município apelado, que, no entanto, por não haver liquidez no acordão, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR